Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703558-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNA LEMOS MORAIS BRAGA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Busca e Apreensão – Veículo – Fraude - Ausência de Elementos Probatórios – Pedido de Efeito Suspensivo – Indeferimento . Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANNA LEMOS MORAIS BRAGA para suspender a liminar de busca e apreensão de veículo. Segundo a recorrente, o pagamento em aberto decorreu do pagamento de boleto fraudulento, fato discutido nos autos da Ação de n. 0720629-53.2022.8.07.0020. Preliminarmente, a recorrente pede a concessão da justiça gratuita. No mérito, aduz que as parcelas em aberto estão sendo depositadas em conta judicial, nos autos da Ação de Inexistência de Débito de n. 0720629-53.2022.8.07.0020. Diante da ausência da mora, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese, a agravante reconhece ter sido vítima de uma fraude, aplicada mediante pagamento de boleto falso. Aduz não haver mora capaz de justificar a busca e apreensão, porquanto as parcelas do financiamento vem sendo depositadas em conta judicial. De acordo com a notificação extrajudicial enviada pelas instituições financeiras, a mora foi constituída em razão do não pagamento das parcelas relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 (ID 145174045). Muito embora, nos autos da Ação n. 0720629-53.2022.8.07.0020 a recorrente tenha depositado em juízo todas as parcelas relativas aos meses de outubro de 2022 em diante, o mês de setembro ficou em aberto. Aponto que não houve, naqueles autos, qualquer deferimento da antecipação de tutela, para suspender a inexigibilidade da cobrança. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo estar demonstrada a mora da recorrente, no pagamento da alienação com pacto fiduciário. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, necessária à concessão do efeito suspensivo requerido. Demais, em se tratando de bem perecível, sua eventual manutenção em custódia do Juízo de origem acarretará ainda mais a desvalorização e a degradação do bem, motivo pelo qual tal medida não se mostra produtiva para nenhuma das partes. Quanto ao pedido de justiça gratuita, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 933, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2022; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. Advirto que a ausência da juntada dos documentos, no prazo concedido, implicará em indeferimento do benefício, por ausência de provas da hipossuficiência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. I. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator